Tribunal: STF
Processo: RE 463164
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
1.      Os
   embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do
   Código de Processo Civil, mas não são cabíveis quando visam a
   uniformização de jurisprudência. Precedentes.
2.      Rejeito os
   embargos de declaração.